Tribunal: TJSP
Processo: 1072992-11.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
r de saúde – Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1072992-11.2015.8.26.0100; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/05/2021; Data de Registro: 05/05/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

César Peixoto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/05/2021

Data de publicação:

05/05/2021

Ementa:
Ação cominatória, visando à manutenção em plano de saúde coletivo, autogestão, nas mesmas condições assistenciais dos funcionários em atividade – Ausência de controvérsia quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 31 da Lei 9.656/98 – Questão pacificada pela instância especial por meio do sistema de recursos repetitivos (Tema 1034) – Legitimidade da unificação e migração dos ativos

Ementa:
Ação cominatória, visando à manutenção em plano de saúde coletivo, autogestão, nas mesmas condições assistenciais dos funcionários em atividade – Ausência de controvérsia quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 31 da Lei 9.656/98 – Questão pacificada pela instância especial por meio do sistema de recursos repetitivos (Tema 1034) – Legitimidade da unificação e migração dos ativos e inativos para carteira única, mediante o pagamento integral da prestação – Necessidade da preservação no tempo do equilíbrio-econômico financeiro do negócio, pena de inviabilidade da subsistência técnica da operação em detrimento da coletividade pela ruína do modelo facultativo, privado e suplementar de saúde – Sentença mantida – Recurso não provido.